Tribunal: TJBA
Processo: 8028346-72.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028346-72.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: MARIA DIVA DE CARVALHO PADILHA MARQUES

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE CARVALHO GLEYSER GOMES DA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLIENTES. DEPÓSITOS. RESPONSABILIDADE. EVIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTOR. POUPADOR. CONDIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZAÇÃO. BANCO. DEPÓSITOS. DESTINATÁRIO. POUPADORES. DIREITO ADQUIRIDO. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I, COLLOR II. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO.

I – O fato de as Instituições Financeiras atenderem a comandos do Banco Central não impõe a competência da Justiça Federal para o julgamento das causas da espécie ajuizada.
PRELIMINAR AFASTADA
.

II - A instituição financeira com quem se firmou o contrato de depósito é quem tem legitimidade passiva para responder por eventual prejuízo na remuneração de conta de poupança, bem assim a demonstração da qualidade de poupador expressa a legitimidade ativa do depositante.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

III - O autor tem evidente interesse na prestação jurisdicional reclamada, porquanto o pagamento efetuado a menor não exonera o Banco, porque ofende os princípios do não enriquecimento sem causa e da boa-fé, além de implicar franca lesão ao poupador.
PRELIMINAR REJEITADA
.

IV- O prazo prescricional de obrigações pessoais e de discussão dos contratos de depósitos bancários em poupança é o vintenário.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
.

V – Patenteada a aplicação de precedentes vinculantes e outros pacificados para a solução do mérito da demanda de origem, a decisão agravada é irretocável neste aspecto.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento
nº 8028346-72.2021.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
A
gravante
o BANCO BRADESCO S/A e como
Agravada

MARIA DIVA DE CARVALHO PADILHA MARQUES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR PRELIMINARES E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de Maio de 2022.

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA